Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/2003). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). REGIME ABERTO E SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 312 E ART. 313, AMBOS DO CPP. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), a condenação de ambos os apelantes é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. A legislação processual, em seu art. 155 do CPP, não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em cenário judicial, aptos a fundamentar a condenação.
4. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). A traficância exercida para o sustento do próprio vício não desnatura a configuração do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 caso o agente realize alguma das múltiplas condutas proibidas por aquele tipo penal, como de fato se deu por cada um dos ora apelantes.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, no que tange ao quantum de aumento ocasionado por cada circunstância judicial negativa, não há critério matemático absoluto, senão de linhas orientativas moduláveis, a depender do caso concreto. É parâmetro amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima previstas em abstrato para o crime.
6. Incabível a cisão dos termos “natureza” e “quantidade” descritos no art. 42 da Lei Antidrogas, utilizando-se o primeiro para incrementar a pena-base e o segundo para inviabilizar o reconhecimento do privilégio, na derradeira etapa. Trata-se de vetor judicial especial único, não podendo haver a sua separação a fim de incrementar a pena em duplicidade (bis in idem).
7. Dentre os requisitos cumulativos descritos no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não basta ser o acusado primário e portador de bons antecedentes, é necessário também não haver dúvidas de que ele se não se dedica a atividades criminosas.
8. Não há incompatibilidade entre a imposição do regime semiaberto e a segregação cautelar. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, a segregação cautelar de ambos os apelantes deve ser mantida, sem prejuízo de posterior adequação do regime pelo Juízo da Execução.
9. Não se mostra cabível o afastamento da pena de multa, tendo em vista o caráter cogente da norma penal. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Recurso improvido e recurso parcialmente provido.